Tribunal: TJDFT
Processo: 0731767-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731767-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DOS SANTOS NATIVIDADE AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO DOS SANTOS NATIVIDADE em face de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, ante decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extra, processo número 0719465-81.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta do Agravante, nos seguintes termos (ID 134858197 na origem): Pela petição de ID Num. 109655014, a parte executada requer o desbloqueio das importâncias que foram bloqueadas em suas contas bancárias, uma vez que se trata de quantia impenhorável por se tratar de verba oriunda de seu labor, servindo de sustento. Conforme dispõe o inciso I do § 3o do art. 854 do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Contudo, no presente caso, o executado não se desincumbiu de tal ônus. É que não há comprovação de que o bloqueio incidiu sobre os supostos "bicos" que o executado alega ter realizado para sustento da sua família. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.(...)? (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). Ainda: ?(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)" (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Apenas após preclusa esta decisão, expeça-se alvará levantamento dos valores penhorados ao ID 108447543 em benefício do exequente. Faculto à parte exequente a indicação conta bancária de sua titularidade. Informado os dados bancários, expeça-se ofício para transferência. Após tudo feito, intime-se o exequente para dar andamento ao processo, cumprindo as determinações contidas ao ID 129953604, intime-se o credor para juntar aos autos informações a respeito do agente financeiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento das restrições dos veículos no sistema RENAJUD, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. Prestadas as informações, oficie-se ao credor fiduciante, nos termos da decisão de ID 129953604. O Agravante alega em suas razões, que: (i) trata-se de execução de aluguéis e consectários supostamente devidos pelo ora Agravante: (ii) a Agravada almeja receber R$ 47.683,85 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) relativos a suposto não cumprimento de obrigações contratuais do período de 01/07/2019 a 01/05/2020; (iii) a execução versa sobre supostas inadimplências de mensalidades de condomínio, fatura de energia elétrica, parcelas de fundo de promoção e propaganda, e aluguéis que seriam devidos em decorrência de suposta vigência contratual do Quiosque de no 03, localizado no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco “D”, Shopping Center Liberty Mall, Brasília, Distrito Federal; (iv) nada é devido pelo Agravante, razão pela qual, foram opostos Embargos à Execução, processo no 0733038-55.2021.8.07.0001; (v) porém, por não haver garantia, os atos de constrição continuaram contra o Agravante, qual resultou no bloqueio de valores impenhoráveis; (vi) o Agravante não tem emprego formal, trabalha na informalidade, e não emite nota fiscal e/ou comprovação de fez “bicos”; (vii) as quantias bloqueadas de R$ 445,71 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e R$ 665,18 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) são bem inferiores a 40 salários mínimos e destinada ao sustento imediato do Executado e sua família (compra de alimentos), de forma que, deve ser liberado em favor do Agravante, independente de comprovação de sua origem, porquanto depositados em conta corrente; (viii) ainda que o valor poupado não esteja depositado em conta poupança, desde que, seja abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, ela não perde a proteção prevista art. 833, VI do Código de Processo Civil. O Agravante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para desbloquear as importâncias de R$ 445,71 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e R$ 665,18 (seiscentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), em seu nome, determinando a expedição do respectivo alvará de levantamento do citado valor valores e eventuais acréscimos. Alega que estão presentes os requisitos, na medida em que: (i) magistrado de origem, ao determinar o bloqueio de valores na conta do Agravante, desestruturou completamente suas financeiras, pois sua conta ficou sem nenhum centavo; (ii) os valores bloqueados se destinam a garantir o sustendo da família do Agravante, pessoa simples, sem estudo e que vive de bicos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, pois o Agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO DOS SANTOS NATIVIDADE em face de REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, ante decisão proferida pelo 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extra, processo número 0719465-81.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta do Agravante. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites da penhora e a (im)penhorabilidade de vencimentos. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de valor depositado em conta. Isso porque não se tem maiores elementos em relação à origem do valor, à míngua de elementos de prova, na origem e diante desse juízo de reforma. Porém, ainda que fosse determinável a origem do valor, outra questão impede, no presente momento, o deferimento do pedido, ao menos por agora nesse juízo sumário: o extrato da peça de agravo pertine inferir que se trata de pedido satisfativo, uma vez que o mérito, ao final, se confunde com o que a Agravante pleiteou no pedido genérico de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Não se tem nos autos, ainda, demonstração inequívoca de perigo de dano ou resultado útil ao processo, pois a alegação do Agravante é genérica e abstrata, não se materializando dano concreto, ainda que esteja sendo invocado gravame direcionado à manutenção da família. Além disso, o potencial de reversibilidade da medida, se deferida fosse, seria difícil em face da impossibilidade de retorno do status quo ante, ensejando, ainda, potencial dano reverso, além do resultado útil do processo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2022 12:23:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador